Tribunal: TJMT
Processo: 0001969-68.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001969-68.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA - CPF: 116.700.574-02 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEL LIMA MONTEIRO - CPF: 811.419.552-53 (VÍTIMA), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE), MARIA IVONILDE DOS REMÉDIOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), ELIEZER LIMA MONTEIRO (ASSISTENTE), WALLACE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), Amanda Thais Abreu de Almeida (ASSISTENTE), Jean Trindade Mesquita (ASSISTENTE), ANDERSON RODRIGUES ASSUNCAO - CPF: 000.629.002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil

e recurso que dificultou a defesa do ofendido]. Veredito condenatório. Dosimetria da pena. Qualificadoras. Fração redutora pela tentativa. Fundamentação idônea.

Ausência de pedido de indenização na denúncia. Reparação civil afastada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
visando
a redução da pena e afastamento da indenização.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: 1) ocorrência de
bis in idem
na utilização das qualificadoras
;
2)
fração de redução pela tentativa; 3) ausência de contraditório para arbitramento da indenização.

III. Razões de decidir

1.

“A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados

permite que 1 (uma) delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica”
.

2.

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”.

3.

A

“fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória [...] exige pedido expresso na denúncia, indicação clara do valor pretendido e realização de instrução probatória específica”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para afastar a indenização fixada na sentença.

Teses de julgamento
:

1.

A utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri como agravante genérica não configura bis in idem quando a outra é utilizada para qualificar o delito.

2.

A fração de 1/2 para redução da pena pela tentativa é adequada quando o agente percorre considerável parte do iter criminis e a consumação só não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.

3.

A fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação clara do valor pretendido e realização de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 61, II, "a"; 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 387, IV; 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.216.210/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.09.2025; TJMT, AP nº 1000750-58.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.06.2025; TJMT, N.U. 1000936-53.2021.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001969-68.2019.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE (s):
ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU

0001969-68.2019.8.11.0045), que o condenou
por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 167264656).

O apelante sustenta que: 1)
“o motivo fútil teria sido utilizado como qualificadora do delito e como agravante na segunda fase da dosimetria, incorrendo em bis in idem”
; 2) seria aplicável a fração de 2/3 (dois terços) pela minorante da tentativa porque
“a vítima não sofreu lesões que seriam consideradas gravíssimas
”; 3) a reparação por danos morais causado à vítima foi fixada sem
“contraditório”
e observância da
“proporcionalidade e razoabilidade”
.

Requer o provimento
para que seja reduzida a pena e afastada a indenização por danos morais (ID 299082380).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 313276451).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, por entender que:

“[...] não existe razão para que seja afastada a qualificadora do motivo fútil, já que o Juízo fez incidi-la conforme determina a legislação e de acordo com o posicionamento jurisprudencial, motivos pelos quais deve ser rechaçada a pretensão recursal. [...] Impossível dizer que o bem jurídico tutelado não foi concretamente ameaçado, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer retoque, devendo ser mantida a fração aplicada. [...] Manifesta-se pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja afastada a condenação do apelante ao pagamento de reparação aos danos sofridos pela vítima, ante a ausência de pedido expresso nesse sentido, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 314821850)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 09 de novembro de 2018, por volta das 14hs, na Rua Amazônia, 751, Bairro Tessele Júnior, na cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA, alcunha "Xande" e ANDERSON RODRIGUES ASSUNÇÃO, vulgo "DJ Nandinho", agindo com intenção homicida, unidade de designios, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentaram matar, utilizando-se de uma arma de fogo não apreendida nos autos, Eliel Saraiva Monteiro, não consumando o ato por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. [...]

Ante o exposto, denuncio ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA, alcunha "Xande" e ANDERSON RODRIGUES ASSUNÇÃO, vulgo “DJ Nandinho" como incursos no art. 121, §2°, incisos Il e IV, c.c art. 14, inciso Il, ambos do Código Penal. [...]”
(Élide Manzini de Campos, promotor de Justiça - ID 282678855)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] PRIMEIRA SÉRIE - DO ACUSADO ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA

1ª PARTE - DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIMEIRO QUESITO - No dia 09 de novembro de 2018, por volta das 14h00min, na Rua Amazônia, nº 751, bairro Tessele Junior, neste Município e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a vítima ELIEL LIMA MONTEIRO recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo? SIM (4) votos - (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).

SEGUNDO QUESITO - O acusado ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima ELIEL LIMA MONTEIRO produzindo os ferimentos acima descritos? SIM (4) votos - (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).

TERCEIRO QUESITO - Assim agindo, o acusado ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no não atingimento de órgãos vitais, além do pronto socorro médico prestado? SIM (4) votos - (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).

QUARTO QUESITO - O jurado absolve o acusado? NÃO (4) votos - (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).

QUINTO QUESITO – O acusado ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA agiu por motivo fútil consistente em um desentendimento de somenos importância? SIM (4) votos - (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).

SEXTO QUESITO - O acusado ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a atacou enquanto estava sozinha, sem meios cabíveis para se defender, colhendo-o desprevenido em via pública? SIM (4) votos e NÃO (1) voto - (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).
”
(ID 282679492)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] O nobre Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, decidiu por CONDENAR o réu ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2°, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA [...]

Na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STJ, SEXTA TURMA, AGRAVO REGIMENTAL NO HC 557448 / ES, RELATOR MINISTRO SEBASTÃO REIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2020.

Na segunda fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante) reconhecida, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N° 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

Do réu ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA

Utilizo-me da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vitima para fins de qualificar o delito (art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal). [...]

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro necessidade de maiores reprovações.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecida pelo Conselho de Sentença a qualificadora do motivo fútil, faço incidi-la como circunstância agravante (1/6), nos termos do artigo 61, inciso II, alínea "a", do CP, encontrando a pena provisória de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira e última fase, em virtude da tentativa (artigo 14, inciso II, do CP), reduzo a pena provisória em 1/2 (metade), visto que os disparos atingiram a vítima na proximidade de órgãos vitais e não houve outra consequência em razão da atuação do corpo médico local, encontrando a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão.

Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do . [...]

Havendo pedido expresso na cota anexa à denúncia, e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para fins de reparação de dano moral causado pela infração, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP, fixo o valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a vítima do homicídio tentado, a serem arcados pelo acusado, podendo ser pleiteado por eventuais familiares. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 282679851)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, ‘a’), reconhecida pelos jurados [quinto quesito], foi utilizada para elevar a pena intermediária em 1/6 (um sexto), totalizando 14 (catorze) anos de reclusão.

Note-se que o Juiz-Presidente utilizou o
“recurso que dificultou a defesa do ofendido”
para qualificar o homicídio (ID 167264656), de modo que, não há que se falar em
“bis in idem”
posto que
“a existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados

permite que 1 (uma) delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica”
(STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

Assim, preserva-se a pena intermediária em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase,
não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Quanto à tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/2 (metade), ao considerar os
“disparos atingiram a vítima na proximidade de órgãos vitais e não houve consequência em razão da atuação do corpo médico local”
(ID
167264656).

A ofensa física decorrente dos disparos de arma de fogo desferidos pelo apelante
“nas regiões escapular esquerda, clavícula direita com orifício de entrada de projétil sem sinal de saída”
da vítima [Eliel Lima Monteiro] causou
“fraturas cominutiva terço distal da clavícula direita, margem da escápula esquerda”,
com intervenção cirúrgica [
“neurolise supraclavicular, alongamento de clavícula, realinhamento e fixação com pino k 2.0mm, neurolise esupra clavicular”
], conforme Laudos Médicos subscritos pelo médico Paulo Roberto Marques, CRM/MT 7.006 (
ID 282678856; 282678857
).

No caso, o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, N.U 1000936-53.2021.8.11.0078, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 18.11.2022).

Logo, a pena definitiva da tentativa de homicídio deve ser mantida a 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §2, ́b ́).

Sobre a reparação civil, o Juiz-Presidente fixou, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Todavia, observa-se que órgão do Ministério Público não formulou pedido expresso de indenização à vítima.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
embora tenha sido registrado na sentença que consta na cota anexa a denúncia o pedido expresso de condenação do apelante ao pagamento de reparação de danos à vítima, não se vislumbra tal pedido na denúncia [...] e nem na cota da denúncia juntada [....]. Conclui-se que deve ser afastada a condenação do apelante a reparação de danos à vítima, ante a ausência do pressuposto para tanto”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 314821850).

O c. STJ, firmou entendimento de que a
“fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória [...] exige pedido expresso na denúncia, indicação clara do valor pretendido e realização de instrução probatória específica”
(AgRg no REsp n. 2.216.210/TO, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15.9.2025)
.

Nessa vertente, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“À exceção dos crimes relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica para viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Verificada a ausência de indicação do montante específico pretendido na denúncia e de instrução probatória específica sobre os danos morais, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização fixada na sentença, sem prejuízo do ajuizamento de ação própria na esfera cível. [REsp n. 2.048.816 E AREsp n. 2.319.586]”
(AP 1000750-58.2021.8.11.0004, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 18.6.2025)

Portanto, impõe-se o afastamento da indenização fixada na sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para afastar a indenização fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025